Tribunal: CARF
Processo: 10880.976494/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976494/2012-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.829 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
C.E.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.828, 15 de
junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.976492/2012-43, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP, em que declarou
possuir crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (lucro presumido).
Referido crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF (código
2089) referente ao período de apuração.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório indeferiu o crédito sob o
fundamento de que o pagamento do DARF fora localizado, mas integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976494/2012-32
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.829 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976494/2012-32

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, julgada pela DRJ com os seguintes fundamentos:
 Inicialmente, a DRJ conheceu da Manifestação de Inconformidade, bem
como da petição e documentos juntados posteriormente, com fundamento
no princípio da verdade material;
 Em seguida abordou o mérito, conforme transcrição, em partes, a seguir:
No mérito, a interessada alega em síntese que, após apurar crédito oriundo de
pagamento a maior, apresentou declaração de compensação, "[...] tendo deixado, em um
primeiro momento, de retificar suas obrigações acessórias", e que " [...] tão logo
percebido o equívoco, procedeu corretamente a retificação das obrigações acessórias
(DIPJ e DCTF)". Nesta defesa inicial anexou, entre outros documentos, uma memória
de cálculo do IRPJ para o 1o trimestre de 2010.
Posteriormente, apresentou Petição para complementar sua defesa inicial, fazendo juntar
"[...] balancete que suporta os valores constantes na aludida memória de cálculo" e "[...]
relatórios de informes de rendimentos relativos ao Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte ("IRRF"), decorrentes de receitas financeiras, que compõem a referida base de
cálculo."
Consta do Despacho Decisório que o crédito associado ao DARF correspondente ao
IRPJ do PA 31/03/2010, código de receita 2089[...] foi "[...] integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP". E mais, o ato administrativo
cita não só os dados do DARF (período de apuração, código de receita, valor total e data
de arrecadação) indicados pela própria empresa no PER/DCOMP; como também
evidencia a utilização do recolhimento para extinção do débito informado/vinculado na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF1 apresentada pela
interessada, autora de ambas as declarações - DCTF e PER/DCOMP. Nesse ponto,
também é necessário ressaltar que a DCTF constitui confissão de dívida nos termos do
artigo 5o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.124/84, e do art. 16 da Lei no 9.779/99.
Compulsando os autos e após consulta aos sistemas da RFB, constata-se que a DCTF e
a DIPJ mencionadas na manifestação de inconformidade foram ambas retificadas ou
seja, após a ciência do Despacho Decisório guerreado, reduzindo a informação para o
débito de IRPJ código 2089.
Quanto à DIPJ original transmitida, a manifestante declarou como imposto de renda a
pagar para o 1o trimestre de 2010 o valor menor do que o posteriormente retificado.
Ressalte-se que esse valor original menor não encontra respaldo na própria
documentação apresentada pela contribuinte nem nos valores confessados em suas
DCTFs desde a original apresentada (antes da DIPJ), consequentemente divergindo da
base alegada.
No que diz respeito à comprovação da existência de pagamento indevido ou a maior em
sede de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), de se observar o que dispõe o
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999 - RIR/99, vigente à época dos
fatos e de mesmo conteúdo do art. 967 do RIR/2018, atualmente em vigor:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o ). (Negritamos)
Assim, em plena obediência ao dispositivo supra, deve-se aceitar que a escrituração do
responsável/fonte pagadora faça prova em seu favor para fins de restituição do tributo
recolhido a maior, uma vez que a referida escrituração garanta que houve a
contabilização do montante alegado de tributo a recolher, coincidente com o
recolhimento a maior alegado, devidamente amparada por documentação hábil e idônea,
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.829 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976494/2012-32

consistente com a alegada hipótese de erro no recolhimento. Atendo-se agora mais
especificamente ao caso sob análise, verifico que:
a) Os elementos de prova carreados aos autos pela contribuinte em sua defesa inicial,
além de cópias de documentos de representação, de contrato social, do Despacho
Decisório, da DCOMP em questão, do DARF origem do crédito, de DCTFs e de DIPJs,
consistem apenas de uma memória de cálculo do IRPJ o primeiro trimestre de 2010;
b) Quanto às provas que vieram com a petição protocolada posteriormente,
compreendem basicamente um balancete que "suporta os valores constantes na aludida
memória de cálculo" e "relatórios de informes de rendimentos relativos ao Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte ("IRRF"), decorrentes de receitas financeiras, que
compõem a referida base de cálculo", além de um quadro que "sintetiza as informações
constantes no balancete e evidencia a base de cálculo apurada”;
c) Da análise de tais elementos citados em "a" e "b", em que pese o valor pleiteado
coincidir com a demonstração da memória de cálculo contida na manifestação de
inconformidade, e o quadro sintético contido na petição posterior evidenciar o mesmo
valor a partir das informações contidas no balancete, não há qualquer elemento contábil
documental que estabeleça o valor efetivamente devido para o tributo em questão neste
período, nem a demonstração da contabilização das operações que resultaram nesse
novo valor a menor para o IRPJ;
d) Conforme estipula o RIR no dispositivo aqui reproduzido, é necessário comprovar o
montante do tributo devido, o que inclui as razões da sua redução em relação à
declaração anterior, com documentos hábeis, o que pressupõe, entre outros requisitos, o
complemento das informações elaboradas unilateralmente por parte da empresa
(balancetes, memórias de cálculo, planilhas etc.) com elementos de fontes externas, tais
como o detalhamento das despesas e/ou das receitas que tiveram alteração contendo os
comprovantes respectivos, a explicação contábil sobre as correções efetuadas no
faturamento ou em alguma conta de apuração de resultado também comprovadas
documentalmente etc.;
e) Tal fato (apenas informações internas da empresa) faz com que não se possa afastar,
por exemplo, a eventual possibilidade de existir algum equívoco na contabilização desse
período que leve a um recolhimento a menor de IRPJ (p.ex.: cálculo a menor sobre
alguma parcela, pagamento contabilizado a menor ou em conta indevida etc.);
f) Adicionalmente, ainda como óbice ao reconhecimento, não há como se garantir que
os excertos nos autos são parte da escrituração do contribuinte mantida com as
disposições legais aplicáveis, necessária segundo os ditames do art. 923 do RIR/99, e,
mesmo que se confirmassem tais disposições, não é possível deduzir, com base
exclusivamente nesses papéis, que o valor devido para o tributo em tela é o que foi
alegado pela interessada.
Dessa forma, os excertos dos autos, por si sós, são insuficientes como forma de
comprovação da devida apuração da base de cálculo do IRPJ para o período em litígio.
Consoante o § 1o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, a compensação é realizada mediante
entrega da Declaração de Compensação - DCOMP. Assim, o crédito informado deve
existir já na data da transmissão dessa declaração.
No caso, segundo as informações apresentadas pela própria contribuinte, até a data de
entrega da DCOMP não havia pagamento a maior ou indevido que respaldasse o crédito
utilizado na compensação. Portanto, cabe ao interessado a prova de que cometeu erro de
preenchimento na DCTF apresentada antes da DCOMP e que o valor efetivamente
devido é aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a transmissão da
DCOMP e também depois da ciência do Despacho Decisório).
Importa ressaltar que a DCTF retificadora foi transmitida após a ciência do Despacho
Decisório, despacho esse que não homologou a compensação e intimou a contribuinte a
pagar o débito indevidamente compensado. Neste caso, a comprovação dos valores
retificados em DCTF, na seara de reconhecimento do direito creditório, deverá estar
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.829 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976494/2012-32

acompanhada de elementos de prova suficientes para o convencimento da autoridade
fiscal quanto ao erro praticado no documento retificado.
Deixando de existir a espontaneidade, a retificação da DCTF somente será válida caso
esteja acompanhada de elementos de prova suficientes para o convencimento da
autoridade fiscal quanto ao erro praticado no documento retificado.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito pleiteado não existia. Por conseguinte, não havia saldo
disponível, o que justificou a não homologação da compensação do valor que já estava
destinado a pagamento de tributo anteriormente confessado.
Em suma, os motivos da não homologação da compensação residem nas próprias
declarações e documentos produzidos pela interessada. Estes são, portanto, o motivo e a
prova do ato administrativo.
Destaca-se, por oportuno, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria
ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade independentemente de norma legal
que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração,
declinando à manifestante a iniciativa de apresentar elementos capazes de demonstrar
qualquer irregularidade no ato praticado.
Dessa forma, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderia comprovar o montante do tributo devido no
período, e que o pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria ao
interessado crédito passível de ser restituído ou compensado. São os livros fiscais e
contábeis, mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à Fazenda
Nacional conteúdo substancial juridicamente válido para a busca da verdade material.
(...)
No tópico seguinte, a DRJ denegou a impugnação à multa e aos juros de mora,
por possuírem previsão legal, e por ser a atividade da autoridade administrativa absolutamente
vinculada;
Por fim, a autoridade julgadora rejeitou o pedido de diligência, por considera-lo
prescindível. Rejeitou, também, o pedido de produção de provas, por não se enquadra no rito do
PAF.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte alega:
 Que os valores escriturados na ECD convergem com aqueles declarados
em DIPJ e escriturados nos balancetes, os quais já foram apresentados;
 Demonstra as contas e valores que formaram a receita bruta
 Demonstra as contas que formaram os acréscimos na base de cálculo
 Que a DCTF retificadora não ficou retida em malha, e que nas informações
contidas no e-Cac extrai-se a existência de um crédito disponível, mesmo
valor pleiteado na DCOMP;
 Que se pode verificar da documentação previamente apresentada (memória
de cálculo, comprovante de arrecadação, escrituração contábil assinada por
profissional legalmente habilitado), a Recorrente realmente apurou débito
em valor inferior ao pago, e declarado na DCTF original;
 Em seguida, apresenta jurisprudência do CARF, e argumenta a prevalência
do princípio da verdade material;
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.829 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976494/2012-32

 Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, para
uma análise detalhada pela unidade da RFB.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Trata-se de típico caso em que a contribuinte ao pleitear o pagamento indevido ou a
maior, deixa de retificar a DCTF para reduzir o valor do crédito tributário constituído e
confessado.
No caso dos autos, a interessada após a emissão do Despacho Decisório, percebeu o
equívoco cometido, e apresentou junto à Manifestação de Inconformidade a DIPJ
retificadora, onde consta na Ficha 14A (e-Fl. 155) o valor de R$ 80.605,34 de IRPJ
devido, e a DCTF retificadora (e-Fl. 173), com o valor de R$ 80.605,35.
Em seguida a contribuinte apresenta uma petição com um quadro com a síntese das
informações do balancete (e-Fls. 218 a 227), onde demonstra a apuração do IRPJ do 1o
trimestre, conforme recorte a seguir:

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.829 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976494/2012-32

Apresenta, ainda, o quadro que sintetiza os informes de rendimentos relativos ao IRRF
(e-Fl. 229), decorrente das receitas financeiras que compõem a base de cálculo do
tributo:

Como relatado, na peça recursal a contribuinte também busca detalhar a receita bruta do
período de apuração, relacionando cada tipo de receita com as contas contábeis.
Pois bem.
Analisando-se os autos, entendo que a contribuinte apresentou fortes elementos que
demonstram indícios (ou pelos menos inícios) de provas que corroboram o equívoco
cometido na apuração.
Contudo, como a DCTF fora retificada apenas após o Despacho Decisório, não fora
oportunizado a DRF examinar a validade de suas informações, nem a documentação
apresentado a posteriori.
Como se trata de pagamento indevido ou a maior que necessita de uma análise mais
pormenorizada dos elementos que compõem a base de cálculo tributável, entendo que a
diligência é medida necessária para que a unidade fiscal possa analisar os elementos
constantes dos autos. Ainda mais porque, o balancete apresentado (e-Fls. 218 a 227) não
se encontra completamente legível (provavelmente por conta da digitalização).
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim
de que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
Analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DIPJ e na DCTF
retificadora, e dos documentos apresentados aos autos, bem como confirme a existência
e disponibilidade do crédito pleiteado decorrente do pagamento indevido de IRPJ do 1o
trimestre/2010;
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.829 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976494/2012-32

Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar cópia legível do balancete, ou outra
documentação contábil-fiscal complementar que entender relevante para a confirmação
da liquidez e certeza do crédito;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital